Tribunal: STJ
Processo: 2235160-39.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380101 - SP(2023/0175671-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANIA CHRISTINA GUARNIERI
AGRAVANTE
: WANDA CELI GUARNIERI
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORRÊA - SP145998
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO CAMPOS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
AGRAVADO
: ELAINE CAMPOS
AGRAVADO
: EDSON GARCIA DIAS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
AGRAVADO
: JOSÉ ROBERTO CAMPOS
ADVOGADO
: LUCIRLEI APARECIDA NUNES DOS SANTOS - SP134259
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO GUARNIERI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ANDRADE - SP087187
NATÁLIA MARQUES ANDRADE - SP311362
LUCAS DE ALMEIDA LOUZADA - SP381033
AGRAVADO
: SILVIA HELENA GUARNIERI
ADVOGADO
: CÍCERO NOGUEIRA DE SÁ - SP108768
AGRAVADO
: SIMONE RODRIGUES VIEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO E PARTILHA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO LEGAL NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA No 211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STF.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
HERDEIROS.
DIVERGÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de demonstrar especificamente de que
forma os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a
discordância de um dos herdeiros impossibilidade a habilitação do crédito
requerida pelas ora recorrentes, demandaria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55097474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 207fa151-be2c-489e-a7cf-4e18d1aa93fb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 207fa151-be2c-489e-a7cf-4e18d1aa93fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380101 - SP(2023/0175671-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANIA CHRISTINA GUARNIERI
AGRAVANTE
: WANDA CELI GUARNIERI
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORRÊA - SP145998
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO CAMPOS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
AGRAVADO
: ELAINE CAMPOS
AGRAVADO
: EDSON GARCIA DIAS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
AGRAVADO
: JOSÉ ROBERTO CAMPOS
ADVOGADO
: LUCIRLEI APARECIDA NUNES DOS SANTOS - SP134259
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO GUARNIERI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ANDRADE - SP087187
NATÁLIA MARQUES ANDRADE - SP311362
LUCAS DE ALMEIDA LOUZADA - SP381033
AGRAVADO
: SILVIA HELENA GUARNIERI
ADVOGADO
: CÍCERO NOGUEIRA DE SÁ - SP108768
AGRAVADO
: SIMONE RODRIGUES VIEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO E PARTILHA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO LEGAL NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA No 211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STF.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
HERDEIROS.
DIVERGÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de demonstrar especificamente de que
forma os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a
discordância de um dos herdeiros impossibilidade a habilitação do crédito
requerida pelas ora recorrentes, demandaria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54115390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: 999270a7-b1a2-4c16-8b8f-bd0b00738440

Trata-se de agravo interposto por VÂNIA CHRISTINA GUARNIERI e WANDA
CELI GUARNIERI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. Pedido de
habilitação de crédito negado. Irresignação dos requerentes. Não
acolhimento. Discordância do inventariante quanto à habilitação da dívida.
Situação que extrapola os limites do procedimento. Pedido que deve ser
remetido às vias ordinárias, nos termos do artigo 643, caput, do CPC.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 86)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
94/98
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1)
II, do Código de Processo Civil, sustentando ter havido
art. 1.022,
negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem não enfrentou o
pedido de habilitação das despesas com os funerais, o qual é incontroverso por não
ter sido impugnado pelo inventariante; e
(2) arts. 642, 644 e 784, II, do Código de Processo Civil e 215 do Código
Civil, defendendo a possibilidade de habilitação, no inventário, de dívidas vencidas e
exigíveis do espólio, lastreadas em prova literal, sem remessa às vias ordinárias
quando não há necessidade de dilação probatória, porque o crédito está documentado
em escritura pública que lhe confere certeza, liquidez e exigibilidade.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
117/127
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
habilitação de despesas com funeral, conforme se verifica dos seguintes trechos do
acórdão:

"(...)
Conforme consta dos autos, a habilitação de crédito requerida
pelas filhas dos falecidos restou indeferida pela r. decisão guerreada.
As agravantes entendem que devem ser consideradas credoras
do espólio, pelo valor total de R$ 3.135.646,32, em razão de despesas com
a casa, alimentação, saúde, hospital e
(fls.
dos autos
funerais
01/03
originários).
Documento eletrônico VDA54115390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: 999270a7-b1a2-4c16-8b8f-bd0b00738440

Ocorre que referida habilitação foi impugnada pelo
inventariante, o qual alegou enriquecimento sem causa e exploração
de posto de combustível pelas agravantes, que viabilizaria o
pagamento de tais despesas (
dos autos originários).
25/27
Portanto, tendo em vista a discordância de um dos herdeiros, faz-
se necessário que a discussão sobre referido crédito seja realizada em ação
própria, fora dos estreitos limites do inventário e em consonância com o
artigo 643, caput, do CPC:
(...)." (e-STJ fls.
- grifou-se)
87/88

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Documento eletrônico VDA54115390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: 999270a7-b1a2-4c16-8b8f-bd0b00738440

No que se refere à ofensa aos arts. 642, 644 e 784, II, do CPC e 215 do CC,
verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 642, 644 e 784, II, do CPC e 215 do
CC como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal, o
apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais
invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é absolutamente
deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos nas Súmulas nos 283
e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54115390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: 999270a7-b1a2-4c16-8b8f-bd0b00738440

4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Por fim, cumpre atentar que a revisão do entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias, de que a discordância de um dos herdeiros impossibilidade a
habilitação do crédito requerida pelas ora recorrentes, demandaria o reexame de fatos
e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: 999270a7-b1a2-4c16-8b8f-bd0b00738440

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.380.101 / SP
Número Registro: 2023/0175671-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033437320218260032
0003343732021826003205942017
000334373202182600320594201710071806120178260032
05942017
10071806120178260032
22351603920218260000
2235160392021826000050000
33437320218260032
3343732021826003205942017 334373202182600320594201710071806120178260032
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANIA CHRISTINA GUARNIERI
AGRAVANTE : WANDA CELI GUARNIERI
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORRÊA - SP145998
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO CAMPOS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
AGRAVADO
: ELAINE CAMPOS
AGRAVADO
: EDSON GARCIA DIAS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
AGRAVADO
: JOSÉ ROBERTO CAMPOS
ADVOGADO
: LUCIRLEI APARECIDA NUNES DOS SANTOS - SP134259
AGRAVADO
: RUBENS ANTONIO GUARNIERI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANTÔNIO ANDRADE - SP087187
NATÁLIA MARQUES ANDRADE - SP311362
LUCAS DE ALMEIDA LOUZADA - SP381033
AGRAVADO
: SILVIA HELENA GUARNIERI
Documento eletrônico VDA55075039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: ad6c5297-1b7f-4399-a8b4-48a4d5e31621

ADVOGADO
: CÍCERO NOGUEIRA DE SÁ - SP108768
AGRAVADO
: SIMONE RODRIGUES VIEIRA CAMPOS
ADVOGADO
: APARECIDO MARCHIOLLI - SP157092
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: ad6c5297-1b7f-4399-a8b4-48a4d5e31621